Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007641-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVINA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 565.516.579-15 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007641-69.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALVINA APARECIDA DE CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação da usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente,
o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude a negativação do nome da autora em relação a tais débitos.

2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

3.
Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007641-69.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALVINA APARECIDA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais no. 1007641-69.2019.8.11.0003, ajuizada por
Alvina Aparecida de Carvalho
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos (R$ 739,88 e R$ 5.176,06), confirmando a liminar deferida; bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 46207064).

Irresignada, a Apelante aduz que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora está em total harmonia com o que determina a Resolução de no. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, comprovou que as duas irregularidades efetivamente existiam no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas faturas.

Menciona que, o cerne da questão, não é a provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, a demonstração do proveito econômico em detrimento dela.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidades no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovadas, por meio de regular procedimento administrativo, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaca que, quanto aos danos morais, tão somente praticou atos inerentes à cobrança de débitos devidos, sendo que a inadimplência causada pela Recorrida da demanda acabou por gerar a negativação de seu nome.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 46207068).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46207071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007641-69.2019.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança e da negativação do nome da autora efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em primeiro lugar, em que pese a ré/apelante defenda que a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que a autora/apelada teve ciência dos dois procedimentos de apuração de irregularidades efetuados em sua unidade consumidora.

Com efeito, quanto à questão, a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as
“condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores”
(art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve
“emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I); por conseguinte, deve “
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição (...)”
(art. 129, §1o, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que
“uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão,
mediante recibo
”
(art. 129, §2o).

No caso, os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) nos. 530391 e 6554449, os quais a própria concessionária trouxe consigo (ID’s 46207053

- Pág. 1 e 46207054 - Pág. 1) demonstram que as apurações foram realizadas exclusivamente pelos técnicos da ré/apelante, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte da titular da unidade consumidora inspecionada.

Ou seja, não há nos autos recibos devidamente assinados e aptos a comprovarem a participação da titular nas inspeções que teriam apontado as irregularidades no medidor de consumo.

Além disso, não há prova de que a autora se negou a assinar qualquer dos termos de inspeção, ou ainda, no que se refere ao segundo TOI lavrado, de que o Sr. Gean, que teria acompanhado a vistoria,

negou-se a assinar o aludido termo de inspeção, considerando que a ré não trouxe consigo qualquer documento indicativo da recusa, bem como que a ré tenha enviado um
a cópia do TOI, por qualquer modalidade, que permita a comprovação do recebimento
, nos moldes exigidos pelo §3o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010:

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Tais irregularidades corroboram a unilateralidade das análises realizadas em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade dos débitos apurados nas ocasiões, assim como acertadamente consignado na sentença hostilizada, o que torna incabível as indigitadas cobranças.

As telas sistêmicas apresentadas pela requerida não servem como prova da regularidade dos procedimentos.

Sendo assim, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC,
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

[...].

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CORRESPONDENTES À ENERGIA ELÉTRICA ALEGADAMENTE CONSUMIDA E NÃO FATURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito cobrado pela concessionária de energia elétrica, porquanto não restou demonstrada, de maneira satisfatória, a existência de irregularidade no medidor localizado no imóvel da apelada, mormente diante da ausência de perícia para constatar o defeito alegado
.
(TJ-MS 08020563720148120045 MS 0802056-37.2014.8.12.0045, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/05/2017, 1a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Para que conduta da concessionária de energia estivesse revestida de legalidade deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica. II Prevê a Resolução no 414/2010 da ANEEL, que em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, torna-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude cometida. III - Por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor do usuário, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, entendo pela falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigível a cobrança dos valores retroativos pretendida.
IV - Apelação conhecida e improvida.
(TJ-ES - APL: 00104329020168080011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2018).

Ademais, não se deve deixar de destacar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5o, LV:

Art. 5o. [...].

[...].

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório
. O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de imputação de fraude, acrescida de cobrança de débitos antigos e, ainda, de interrupção da energia elétrica configuram dano moral indenizável, este dispensando provas de sua materialização. Se o quantum indenizatório não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser acolhido o pedido de redução a fim de que haja a devida compensação do ofendido sem que haja o enriquecimento injustificado. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC) e a correção monetária desde o seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
(TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).

Aliás, na hipótese, não há como afirmar, inequivocamente, que o defeito apresentado (“tampa perfurada/quebrada”) interfere diretamente na aferição do consumo.

Nesse contexto, no caso, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude a negativação do nome da autora em relação a tais débitos.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020